Tribunal: TJDFT
Processo: 0742992-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742992-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURILENE ALVES BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que os advogados da parte Agravante requerem a disponibilização da realização de sustentação oral em modalidade telepresencial da sessão de julgamento designada para o dia 26/04/2023 a partir das 13h. Ao analisar a questão, verifica-se que além do pleito recursal não se enquadrar nas hipóteses legais para fins de sustentação oral (art. 937, VIII, do CPC), já que se trata de recurso interposto contra decisão que rejeitou as alegações de nulidade de citação, de impenhorabilidade dos valores constritos e de prescrição da dívida cobrada, os causídicos habilitados nos autos possuem domicílio profissional nesta Capital Federal, situação que não autoriza a realização da sustentação oral na modalidade requerida, nos termos do que determina o §4o do art. 937 do CPC. Em sendo assim, indefiro o pedido. Aguarde-se a sessão de julgamento designada. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora